Tribunal: TJDFT
Processo: 0725627-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725627-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ CARLOS GERAIX, PAULO ROBERTO GERAIX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. COMPETÊNCIA. LOCAL ONDE RESIDE O BENEFICIÁRIO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. FACULDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão, em liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública, que reconheceu ao agravado o direito de ajuizar o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.391.198/RS, sob o rito dos repetitivos (Temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários de ação coletiva com abrangência nacional o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença no Juízo do seu domicílio ou no Distrito Federal. 3. De outro lado, quanto à Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, objeto destes autos, restou assentado nos EDcl no REsp no 1.319.232/DF que “ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional”. 4. Sendo assim, tratando-se de cumprimento de sentença em ação coletiva proferida na seção judiciária do Distrito Federal, de abrangência nacional, uma vez assentada a incompetência da Justiça Federal, porquanto a pretensão é voltada somente contra o Banco do Brasil, é faculdade do beneficiário ajuizar a demanda no local onde reside ou na justiça do Distrito Federal. 5. Correta, portanto, a decisão que indefere o pedido para que fosse reconhecida a incompetência do juízo onde tramita o cumprimento de sentença. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser competente, diante da inaplicabilidade dos Temas 723 e 724, ambos do STJ, o juízo do domicílio do recorrido ou o juízo prolator da sentença coletiva para a execução individual, referente à cobrança de valores superiores ao contratado em empréstimos rurais. Salienta que a opção de escolha conferida ao autor, quanto ao local do ajuizamento da ação, não pode ser aleatória – deve se dar diante de um motivo razoável, com a demonstração de uma justificativa plausível –, sob pena de trazer dificuldades às partes e ao próprio juízo na produção da prova. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente destaco que a hipótese dos autos não se adequa aos Temas 723 e 724, ambos do STJ, uma vez que o processo não trata da execução individual da ação civil pública 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), mas sim da execução individual da ação civil pública 94.00.08514-1, que discutiu questões afetas ao empréstimo rural. Outrossim, afastada a incidência dos referidos Temas, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005